Tribunal: TJDFT
Processo: 0729960-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0729960-22.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCOS ANTONIO FERREIRA DE SOUZA AGRAVADO: DANIEL SIMONE NONATO E SILVA DECISÃO MARCO ANTÔNIO FERREIRA DE SOUZA interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 115993383 – autos originários), proferida em cumprimento de sentença, proposto por DANIEL SIMONE NONATO E SILVA, que rejeitou a impugnação à avaliação e penhora, nos seguintes termos, in verbis: “Cuida-se de impugnação ao laudo de avaliação dos imóveis penhorados por este juízo (ID. 101971172). Na petição de ID. 111509390, o executado alega, ainda, que os imóveis penhorados constituem bem de família e, por isso, a penhora deve ser desconstituída. Sucessivamente, requereu a substituição da penhora para que esta recaia apenas sobre um dos lotes penhorados. Em resposta (ID. 113901381), o exequente alegou que a impugnação à penhora é intempestiva, visto que a penhora foi realizada no dia 06/10/2020, e que o executado não comprovou a alegação de que o imóvel seria um bem de família. Ao final, requereu a fixação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 774, II e III, do CPC. É o relatório. Decido. Conforme o disposto no art. 914, §2o, do CPC, a competência para julgar os embargos que versem unicamente sobre vícios na penhora, na avaliação ou na alienação dos bens efetuados no juízo deprecado é do próprio juízo deprecado. Desse modo, a impugnação à avaliação dos imóveis penhorados deveria ter sido feita no bojo da carta precatória, para ser julgada pelo juízo deprecado, visto que a avaliação foi realizada por oficial de justiça daquele juízo. Portanto, não impugnada a avaliação no juízo deprecado, resta preclusa a questão. A alegação de que os lotes penhorados constituem bem de família também resta preclusa, visto que a penhora foi deferida por este juízo no dia 08/07/2019 (ID. 38348578) e foi efetivamente realizada no dia 06/10/2020, pelo juízo deprecado (ID. ID. 99525629, página 85). Assim, o prazo de 15 dias para o executado impugnar a penhora (art. 917, §1o, CPC) começou a correr a partir da intimação das partes sobre a penhora, que aconteceu no dia 04/11/2020 (ID. 99525629, página 87), no juízo deprecado. No documento de ID. 99525629 resta claro que nenhuma das partes se manifestou sobre a efetivação da penhora dos imóveis e nem sobre a avaliação realizada pelo oficial de justiça nos autos da carta precatória até o dia 25/05/2021. Ademais, ainda que a impugnação feita pelo executado não estivesse preclusa, não mereceria prosperar, pois a simples alegação de que o bem penhorado é um bem de família, sem qualquer comprovação dessas alegações, não o torna automaticamente impenhorável. Quanto ao pedido de substituição da penhora dos três lotes por um lote só, este também deverá ser indeferido, visto que o valor do débito já está próximo ao valor da avaliação dos três lotes somados e que eventual venda em leilão ainda poderá ser realizada por valor inferior ao da avaliação. Assim, deverá ser mantida a penhora dos três lotes. ANTE O EXPOSTO, rejeito a impugnação à avaliação e a impugnação à penhora dos imóveis e indefiro a substituição da penhora. Expeça-se nova carta precatória para a venda dos imóveis pelo juízo deprecado.” O agravante sustenta que a impenhorabilidade do bem de família é questão de ordem pública que pode ser alegada a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. Defende que há prova, nos autos, de que o imóvel é bem de família. Afirma que é idoso, aposentado, em situação de superendividamento, e mora sozinho no imóvel penhorado; a alienação do referido bem o deixará em situação de desamparo. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo suspender o leilão marcado para o dia 15/9/2022. Sem preparo diante da gratuidade de justiça deferida – id. 10135610, autos originários. É o relatório. Decido. Para a concessão de efeito suspensivo deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 1.019, inc. I e do art. 995, parágrafo único, ambos do CPC/2015. Na presente hipótese, em uma análise superficial, verifica-se que estão presentes os requisitos do art. 995, parágrafo único do CPC/2015 para fundamentar a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Inicialmente, vislumbra-se a probabilidade do direito porque segundo a jurisprudência dominante, a impenhorabilidade do bem de família não se sujeita a preclusão temporal, podendo ser arguida a qualquer tempo: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. LEI N. 8.009/90. COMPROVAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL. NÃO CONFIRAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. 1. Para a caracterização de um imóvel como bem de família e proteção da impenhorabilidade prevista na Lei n. 8.009/1990, deve haver a comprovação de que este seja o único imóvel de propriedade do devedor, bem como de que sirva, efetivamente, de residência à entidade familiar ou de que dele percebiam-se frutos destinados à subsistência da família, não sendo bastante a simples alegação. 2. De acordo com a Jurisprudência desta Corte, a proteção legal do bem de família, que tem por objetivo a garantia do mínimo existencial, cuida-se de matéria de ordem pública que não está sujeita a preclusão temporal, podendo ser argüida em qualquer momento processual. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1399443, 07310483220218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 24/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. G.N.) Portanto, desde que a alegação de impenhorabilidade do bem de família não tenha sido apresentada em ocasião anterior nos autos, é possível sua análise, ainda que a destempo. Verifica-se, ainda, grande risco de dano grave ou de difícil reparação porque o leilão do imóvel está designado para o dia 15/9/22 (id. 133288210, autos originários). Na presente lide, importante registrar o erro na tramitação processual, uma vez que a decisão impugnada neste agravo, que rejeitou a impugnação à penhora e avaliação e determinou o leilão do imóvel, foi proferida no dia 30/3/22 (id. 115993383) e não foi publicada no Diário de Justiça Eletrônico, bem como o antigo patrono do agravante dela não tomou conhecimento, conforme se verifica pelos expedientes processuais. Essa situação incrementa o risco de dano, uma vez que a rejeição da impugnação apresentada pelo devedor, e a designação do leilão previsto para acontecer no dia 15/9/22, são atos processuais que foram praticados sem ciência de seus patronos. Portanto, urgente o deferimento de efeito suspensivo para suspender o leilão designado para o dia 15/9/22. O exame da configuração do bem de família do imóvel penhorado será realizada quando do julgamento do mérito do agravo, após instauração do contraditório recursal. Isso posto, defiro o efeito suspensivo para determinar a suspensão do leilão designado para o dia 15/9/22 do imóvel descrito como LOTES 24, 25 e 26 DA 2a AVENIDA DA QUADRA RURAL 33 DO LOTEAMENTO PARQUE BELO HORIZONTE, MUNICÍPIO DE LUZIANIA/GO, identificado na Carta Precatória de Leilão de id. 120277316, autos originários. Comunique-se com urgência. Ao agravado-credor para responder, no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 9 de setembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora